Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO COMPRADOR. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AJUSTADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MENSURAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AJUSTAR O QUANTUM DEVIDO.
1. O réu citado por edital que ingressa posteriormente no processo assume o feito no estado em que se encontra, ainda que a defesa tenha sido apresentada pela Curadoria Especial por negativa geral, de forma que não lhe é lícito alegar, em recurso, matérias que não foram submetidas a exame na primeira instância, à exceção, em tese, daquelas de ordem pública. Logo, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. Precedentes.
2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e a proporcionalidade, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. Precedentes.
3. A parte requerida (compradora) não cumpriu com sua obrigação contratual de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN/DF, bem assim de realizar a quitação do débito tributário respectivo, sendo que a autora (vendedora) teve o seu nome inscrito em dívida ativa, situação que desbordou do mero aborrecimento, sendo capaz de gerar abalo emocional e merece ser compensado a título de danos morais.
4. Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando situações similares já analisadas por esta Corte Revisora, forçoso a redução do importe arbitrado na origem a título de danos morais.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida, apenas no que tange à redução do importe arbitrado a título de danos morais. Sentença reformada.